Tribunal: TJSP
Processo: 0005603-09.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005603-09.2024.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUAN
RAMOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público para cassar a decisão atacada, a
fim de que outra seja proferida após a realização do exame criminológico, com o
retorno do sentenciado Luan Ramos de Oliveira ao regime prisional semiaberto,
adotando-se em primeiro grau as medidas necessárias para tanto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521 -Voto no 48941
2
Agravo em Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521.
Comarca de Sorocaba.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Luan Ramos de Oliveira.
Voto no 48.941.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Sorocaba – DEECRIM 10a RAJ,
que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da nova
redação do artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, conferida
pela Lei no 14.843/24, e concedeu ao sentenciado Luan Ramos de
Oliveira a progressão ao regime aberto, sem submetê-lo a exame
criminológico, o Ministério Público agravou em busca da reforma
do julgado. Sustenta que “o EXAME CRIMINOLÓGICO antes abolido
da sistemática da LEP foi REPRISTINADO pela Lei no 14.843/24 que
entrou em vigor em 11.04.2024 alterando o Art. 112, § 1o, da Lei de
Execução Penal”, de modo que se tornou “uma obrigação e um pré-
requisito para a progressão de regime”. Aduz que essa perícia atende
aos princípios da individualização da pena e da isonomia, sendo
“instrumento eficiente e seguro tornar o sentenciado apto à reinserção
social”.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Da leitura dos autos se depreende que o
agravado cumpria pena carcerária de quatro anos de reclusão, em
regime prisional semiaberto, pela prática de crime de roubo, tendo
iniciado o desconto dela em 13 de fevereiro de 2018, com término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521 -Voto no 48941
3
previsto para 18 de outubro de 2026 (fls. 13/14).
Como se extrai do boletim informativo, ele
registra uma falta disciplinar de natureza grave, praticada em 06
de junho de 2023, da qual se reabilitou em 06 de junho de 2024,
tendo sido atestada a má conduta carcerária do agravado no dia
26 de março de 2024 (fls. 262/266 dos autos de execução).
Por decisão proferida em 19 de junho de
2024, o ilustre juiz de primeiro grau concedeu ao sentenciado a
progressão ao regime aberto, sem submetê-lo a exame
criminológico, após declarar “incidentalmente inconstitucional a nova
redação conferida ao artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal,
acrescentado pela Lei no 14.843/2024, tendo em vista que fere o
princípio constitucional da individualização da pena, na medida em que
impõe genérica e indistintamente a realização do exame criminológico a
todos os reeducandos, em flagrante desprezo a análise individual e
concreta de cada caso de acordo com a natureza do crime, e,
especialmente, o histórico carcerário do indivíduo durante o
cumprimento da pena” e considerar que “foi cumprida a fração
necessária à progressão de regime, e restou comprovado também que
manteve no período bom comportamento carcerário” (fls. 22/23), e
contra isso se insurge o Ministério Público.
Na análise do inconformismo, em que pese
o respeito ao que entendeu o douto juiz de primeira instância, cabe
desde logo assentar não padecer a norma em questão de
inconstitucionalidade. É que, embora não se olvide a existência de
entendimento em sentido contrário, a inovação legislativa não
ofende o princípio da individualização da pena, pois cada
sentenciado
continua
tendo
a
sua
pretensão
analisada
individualmente e segundo critérios definidos, podendo ter ou não
o benefício deferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521 -Voto no 48941
4
Porém, ainda que não se trate de norma
inconstitucional, como aventado na decisão impugnada é certo que
a recente Lei no 14.843/2024, que alterou a redação do artigo 112,
§ 1o, da Lei de Execução Penal, estabelecendo agora que “Em
todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime
se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento,
e
pelos
resultados
do
exame
criminológico,
respeitadas as normas que vedam a progressão”, entrou em vigor no
dia 11 de abril de 2024.
Essa nova lei, -que tem caráter misto, de
ordem processual penal, por trazer nova disciplina a ser observada
quanto aos pedidos de progressão de regime, bem como de ordem
penal, por versar sobre execução de penas,- ao prever a realização
de exame criminológico para fins de evolução de estágio prisional,
constitui nesse ponto lei penal mais severa, que a teor do
preceituado pelo artigo 5o, XL, da Constituição Federal, não pode
retroagir em prejuízo de sentenciados que foram condenados e
cumprem pena por delitos praticados antes da vigência da norma
atual.
No caso vertente, como o agravado cumpre
pena por roubo cometido em 13 de fevereiro de 2018 (fl. 11),
antes, portanto, da vigência da Lei no 14.843/2024, que promoveu
as citadas alterações na Lei de Execução Penal, tornando
obrigatória a realização do exame criminológico para fins de
progressão de regime, e já descontou o lapso necessário de sua
pena para a progressão, a novel legislação não pode retroagir para
regular o caso em análise, por criar condição para a concessão do
benefício não prevista na lei à época da prática da infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521 -Voto no 48941
5
Como recentemente observou o ilustre
Ministro André Mendonça, do colendo Supremo Tribunal Federal,
“tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também
se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais
gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da
prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova
legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius).”
(HC no 240.770, decisão monocrática proferida em 28.05.2024).
Nesse sentido recente decisão do colendo
Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: “RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
CASOS
COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.1. A
exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer
progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil
alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A
retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o,
XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código
Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à
Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento
de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar
a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação
dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao
Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de
progressão de regime.” (RHC no 200.670/GO, 6a Turma, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 20.08.2024, DJe de
23.08.2024).
Nada obstante, na hipótese vertente era de
rigor a submissão do agravado ao exame criminológico, por ter ele
anotação de infração disciplinar recente, de natureza grave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521 -Voto no 48941
6
consistente em tentativa de fuga, bem como atestado de mau
comportamento carcerário (fls. 262/266 dos autos de execução).
Oportuno anotar que, embora tal perícia
não fosse obrigatória na época em que o sentenciado praticou o
delito, o exame em tela não havia sido abolido na redação anterior
do artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, e a realização dele
ficava ao prudente arbítrio do magistrado, segundo lhe parecesse
conveniente para a formação de seu convencimento quanto ao
atendimento do requisito subjetivo indispensável ao deferimento do
benefício almejado.
Como
já
assinalado,
na
hipótese
em
análise, o agravado possui registro falta disciplinar de natureza
grave em seu prontuário, tendo sido reabilitado recentemente, de
modo que se revela justificada e prudente a exigência do exame
criminológico para melhor aferir se ele merece ou não obter a
evolução pretendida, ainda mais se tendo em conta o atestado de
má conduta carcerária.
É certo que não se pode exigir, para a
concessão de progressão, que o reeducando esteja totalmente
recuperado, mas é necessária, ao menos, a comprovação de que
seu potencial criminógeno se apresente atenuado, pois a evolução
em tela exige maturidade e senso de responsabilidade e
autodisciplina, o que parece contrastar com a vida carcerária
irregular do sentenciado.
A propósito, o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que “1. Em que pese a nova redação dada pela lei
no 10.792/03 ao art. 112 da LEP ter eliminado a obrigatoriedade do
exame criminológico para verificação do mérito do apenado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521 -Voto no 48941
7
procedimento de progressão do regime carcerário, seu verdadeiro intuito
não foi o de abolir referida perícia, que continua sendo necessária
para aferição do requisito subjetivo do apenado. 2. O bom
comportamento a que alude a novel legislação pressupõe avaliação
individualizada das condições pessoais do condenado, abrangendo,
além da constatação de sua adaptação às regras do regime carcerário,
atestada pelo Diretor do presídio, o juízo acerca da conveniência de
transferi-lo para regime menos gravoso, o que somente poderá ser
efetivamente obtido através dos elementos fornecidos pelo exame
criminológico. 3. O denominado exame criminológico é procedimento
que não constrange quem a ele se submete, pois se trata de avaliação
não-invasiva da pessoa, já que se efetiva por meio de entrevista com
técnico ou especialista, não produzindo qualquer ofensa física ou moral.
4. A perícia em questão constitui um instrumento necessário para a
formação da convicção do Magistrado, de maneira que deve sempre ser
realizada como forma de se obter avaliação mais profunda acerca da
provável capacidade do sentenciado de adaptação ao regime menos
severo. 5. Se assim não fosse, a competência para conceder o benefício
ao encarcerado passaria a ser do Diretor do estabelecimento prisional
em que se encontrasse, e não mais do Juiz da execução, uma vez que,
diante de um atestado favorável, somente restaria ao julgador homologá-
lo, sem proceder a uma análise mais criteriosa a respeito da capacidade
provável de adaptação do condenado ao regime menos severo” (HC no
100583, 5a Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 24.06.2008, DJU de 04.08.2008
grifo nosso). E “Apesar
da exclusão da obrigatoriedade de realização de exame criminológico
para progressão de regime, conforme alteração promovida pela Lei n.
10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, é possível sua
determinação de forma fundamentada, conforme os enunciados da
Súmula Vinculante n. 26 do STF e da Súmula n. 439 do STJ.” (AgRg no
HC no 731264, 5a Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
julgado em 10.05.2022, DJe de 13.05.2022). Nesse mesmo sentido:
AgRg no HC no 739397, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, julgado em 24.05.2022, DJe de 26.05.2022).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521 -Voto no 48941
8
Na mesma trilha, o entendimento firmado
pelo colendo Supremo Tribunal Federal: “O juízo da execução pode
determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas
dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado.”
(AgRg no HC no 208844, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes,
julgado em 23.05.2022, DJe de 26.05.2022) e “A jurisprudência desta
Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26,
reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que
o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela,
considerá-lo necessário para a formação do seu convencimento.” (AgRg
na Rcl no 52830, 1a Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado
em 23.05.2022, DJe de 25.05.2022), anotando-se, ainda, que a
Súmula no 439 da egrégia Corte Cidadã dispõe expressamente que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada” e nesse mesmo diapasão são as
disposições da Súmula Vinculante no 26, aprovada pelo plenário do
Pretório Excelso.
Esse é o entendimento que também tem
prevalecido nesta Câmara (Agravo em Execução Penal no
0001309-39.2022.8.26.0502,
julgado
em
30.05.2022,
relatado
pelo
Desembargador Andrade Sampaio; Agravo em Execução Penal no
0008652-93.2021.8.26.0026,
julgado
em
06.06.2022,
relatado
pelo
Desembargador
Diniz
Fernando
e
Habeas
Corpus
no
0051762-
94.2019.8.26.000,
no
2143569-30.2020.8.26.0000
e
no
2123631-15.2021.8.26.0000, julgados respectivamente em 02.03.2020,
17.07.2020 e 21.06.2021, todos de minha relatoria, dentre outros).
Em caso análogo, assim decidiu esta Corte
recentemente: “Cumpre registrar que a Lei de Execuções Penais,
recentemente alterada pela Lei no 14.843/2024, passou a dispor em seu
artigo 112 §1o: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521 -Voto no 48941
9
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada
pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame
criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”. Insta
consignar, todavia, que a alteração legislativa não pode ser objeto de
incidência no presente caso, por ser posterior e mais gravosa ao
agravado. No contexto legal aplicável, tem-se que Lei de Execuções
Penais, desde a alteração trazida pela Lei no 10.792/2003, deixou de
prever o exame criminológico como requisito para a progressão de
regime ou livramento condicional. A realização deste exame, entretanto,
continuou a ser plenamente recomendável, sempre de forma motivada,
especialmente nos casos em que as especificidades da execução penal
revelem a necessidade de serem obtidos outros elementos de convicção
para que se verifique o correto momento da mudança de estágio no
processo de ressocialização. Nesse sentido é o enunciado da Súmula
439 do Col. Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”. Nestes autos, postulado o regime semiaberto, a determinação do exame criminológico decorreu de decisão
fundamentada na insuficiência do atestado de bom comportamento
carcerário expedido pela autoridade administrativa (...), para a aferição
do mérito do agravante. E com razão, por se tratar de condenado
reincidente, que cumpre penas por crimes graves, sob a análise em
concreto, especialmente o de organização criminosa que ele constituiu
juntamente com outros indivíduos arregimentados em São Paulo e
comandou, voltada à prática de crimes de furto qualificados (o
conhecido “golpe do motoboy”), inclusive contra idosos, em outro Estado
da Federação, conforme bem se fez consignar na decisão recorrida. No
mais, o histórico prisional não é favorável ao agravante também por
força da existência de duas faltas disciplinares de natureza grave
sucessivas, consistentes em desobediência, com recentes habilitações.
Tudo, portanto, revela a insuficiência do atestado de bom
comportamento carcerário para se concluir quanto à presença do
requisito
objetivo
relativo
ao
benefício
postulado.” (Agravo
de
Execução Penal no 0003388-45.2024.8.26.0041, 8a Câmara de Direito
Criminal, Relator Desembargador Juscelino Batista, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005603-09.2024.8.26.0521 -Voto no 48941
10
03.05.2024).
Portanto, é de rigor o provimento do agravo
interposto para cassar a douta decisão atacada, a fim de que outra
seja proferida depois da realização do exame criminológico, com o
retorno do agravado ao regime prisional semiaberto.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso do Ministério Público para cassar a
decisão atacada, a fim de que outra seja proferida após a
realização do exame criminológico, com o retorno do
sentenciado Luan Ramos de Oliveira ao regime prisional
semiaberto,
adotando-se
em
primeiro
grau
as
medidas
necessárias para tanto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -